Tribunal: STF
Processo: ARE 1515607
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA e por FUNDACAO CESP contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Os recursos de CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA e FUNDACAO CESP foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – Pretensão de que seja reconhecido o direito da apelante EDNA ao recebimento do benefício da complementação de pensão, previsto nas Leis Ests. nºs 4.819, de 26/08/1.958; e 200, de 13/05/1.974, com a condenação das apeladas ao pagamento das parcelas vencidas – Sentença de extinção da ação em relação à segunda (CTEEP) e terceira (FUND. CESP) apeladas, em razão do reconhecimento da ilegitimidade de parte passiva e, no mérito, julgou improcedente a ação – Pleito de reforma da r. sentença – Cabimento – PRELIMINAR – Ilegitimidade de parte passiva reconhecida na r. sentença, relativamente à segunda e terceira apeladas (CTEEP e FUND. CESP), que deve ser rechaçada – Segunda e terceira apeladas (CTEEP e FUND. CESP) que são gestoras da verba previdenciária, realizando o processamento da folha de pagamentos mensais aos beneficiários – MÉRITO – Servidor, marido da apelante EDNA, que começou a trabalhar na segunda apelada CTEEP antes de 13/05/1.974, de modo que fazia jus ao benefício previdenciário de complementação de aposentadoria, nos termos da Lei Est. nº 4.819, de 26/08/1.958 – Servidor que recebia a complementação conforme os holerites acostados aos autos – Óbito do servidor que ocorreu posteriormente à EC nº 103, de 12/11/2.019, mas que não pode ser óbice para a complementação da pensão recebida pela apelante EDNA – Concessão da complementação não vedada pelo art. 37, §15, da CF – Direito adquirido que fica preservado – Sendo devido o pagamento da complementação da pensão a partir do pedido administrativo, respeitada a prescrição quinquenal – Aplica-se o determinado pelo TEMA nº 810, de 20/11/2.017, do STF e TEMA nº 905, de 02/03/2.018, do STJ, quanto à correção monetária e aos juros de mora até a entrada em vigor da EC Fed. nº 113, de 08/12/2.021, que fixou a taxa SELIC para a correção monetária e juros de mora de valores decorrentes da condenação da Fazenda Pública, a qual deverá ser aplicada a partir de então – Sentença reformada – APELAÇÃO provida, para reconhecer a legitimidade de parte passiva das segunda e terceira apeladas (CTEEP e FUND. CESP), bem como o direito da apelante EDNA ao recebimento da complementação de pensão, e ainda, para condenar as apeladas, solidariamente, ao pagamento da complementação da pensão a partir do pedido administrativo, respeitada a prescrição quinquenal.



    Opostos os embargos de declaração por FUNDACAO CESP, foram rejeitados.



    Quanto aos embargos de declaração opostos por CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA, foram rejeitados .



    No recurso extraordinário de CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da EC 103/2019; 5º, inciso II; e 37, caput e § 15, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de FUNDACAO CESP sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, LIV, LV e LXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de FUNDACAO CESP, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Além disso, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Já quanto à insurgência de CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente